Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-20.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Demanda julgada improcedente. Perícia médica e demais provas que não trouxeram a segurança necessária para a solução da lide. Julgamento convertido em diligência. Nova perícia que constatou incapacidade parcial e permanente, contudo, sem nexo causal ou concausal com a função alegada. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Demanda julgada improcedente. Perícia médica e demais provas que não trouxeram a segurança necessária para a solução da lide. Julgamento convertido em diligência. Nova perícia que constatou incapacidade parcial e permanente, contudo, sem nexo causal ou concausal com a função alegada. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000728-20.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLEOMAR DA SILVA BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-20.2015.8.26.0577 -Voto no 16648
2
VOTO No 16648
Apelação: 1000728-20.2015.8.26.0577
Origem: 1a Vara Cível Comarca de São José dos Campos
Apelante: Cleomar da Silva Brito
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO. Demanda julgada improcedente.
Perícia médica e demais provas que não trouxeram a segurança
necessária para a solução da lide. Julgamento convertido em
diligência. Nova perícia que constatou incapacidade parcial e
permanente, contudo, sem nexo causal ou concausal com a
função alegada. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 188/189, que julgou improcedente o pedido e deixou de condenar o
autor ao pagamento de verbas sucumbenciais em razão da isenção legal. Inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 191/209, o autor alega,
preliminarmente, que teve sua defesa cerceada, porquanto o laudo médico pericial foi
incompleto e a solicitação de esclarecimentos negada, o que, segundo afirma,
impossibilitou a produção da prova necessária ao deslinde do feito. Requer que seja
decretada a nulidade da r. sentença, para realização de vistoria técnica ambiental, nova
perícia médica judicial e prolação de nova sentença.
No mérito, além de impugnar o laudo médico pericial, aduz
que faz jus ao benefício acidentário, porquanto teve a capacidade laborativa
comprometida pelo desempenho de seu labor. Pede, caso não acolhida a preliminar
suscitada, a aplicação do princípio in dubio pro misero e o provimento do recurso para
que a ação seja julgada procedente.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
Devidamente processado o recurso, o julgamento foi
convertido em diligência (fls. 233/236) para a realização de nova perícia médica judicial e
vistoria técnica ambiental.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-20.2015.8.26.0577 -Voto no 16648
3
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
Realizadas as diligências determinadas, retornaram os autos.
No mérito, o autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício da função de pintor na empresa Blaspint Manutenção
Industrial Ltda (admitido em 17/09/13), em que realiza movimentos repetitivos, com
sobrecarga de peso e em posições antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos joelhos.
Informa que passou por procedimento cirúrgico no joelho esquerdo em 29/07/2014, pelo
que recebeu benefício de natureza acidentária.
Requer o restabelecimento do benefício de auxílio-doença
acidentário, a título de tutela antecipada, e, por fim, a concessão do benefício de auxílio-
acidente.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de CAT e o
segurado recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de
13/08/2014 a 16/10/2014 (fl. 182).

Como já relatado, convertido o julgamento em diligência, foi
realizada perícia médica judicial em 09/02/17 e vistoria técnica ambiental em 10/02/17
(fls. 303/344).
Com efeito, a partir do exame clínico, da vistoria técnica
ambiental e da análise dos demais documentos que constam dos autos, o expert concluiu
que o autor apresenta um déficit funcional mínimo no joelho esquerdo, que implica
incapacidade parcial e permanente, contudo, sem nexo causal ou concausal com a
atividade habitual de pintor industrial. In verbis:
Em relação as atividades laborais desempenhadas, o relatório
do Reclamante e os dados colhidos em vistoria, demonstram que
a maior parte das atividades laborais ocorrem em pé.
Acontece, que o tipo de lesão do Reclamante, ocorre por
ruptura traumática do ligamento e não pelo fato de permanecer
em pé ou agachado. No exame pericial, encontramos sinais de
artrose, quando comparado ao joelho contra lateral, indicando
um processo crônico. Apesar do Autor, quando questionado,
relatar um episódio de entorse, sem data específica, esta não foi o
tipo de lesão característica de ruptura, pois não houve derrame
articular, passagem por pronto atendimento, ou comunicação aos
seus superiores.
Portanto, neste caso a relação de causalidade entre a doença
e o trabalho não foi estabalecida, pois (i) não houve um evento
marcante e pontual, com energia suficiente para a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-20.2015.8.26.0577 -Voto no 16648
4
deste tipo de lesão no trabalho e (ii) existe características de
evolução de uma lesão crônica, com falência de outras
estruturas estabilizadoras do joelho, resultando em falseio no
ano de 2014.
Este entendimento foi reforçado quando analisamos o laudo
pericial do INSS em 2014, que descreve a queixa do autor e a real
origem da lesão (fls. 326 grifou-se).
Em esclarecimentos (fls. 379/386 e 422/424), o perito
destacou como concretizou a vistoria técnica ambiental, ratificando, por fim, suas
conclusões. In verbis:
Conforme determinado na nomeação, realizamos a perícia
médica e a análise das condições de trabalho em 1002/2017, fls.
316, com a presença do Autor.
Acontece que a empresa em que o Autor trabalha é uma
prestadora de serviços em limpeza de tanques de refinarias,
atuando em todo território nacional. Naquela data os serviços
estavam sendo prestados em outro estado, pois geralmente, esse
tipo de serviço ocorre a cada 5 anos.
Para o entendimento das tarefas, o gerente operacional nos
mostrou as atividades da empresa em uma sala, onde verificamos
o que já era entendido sobre o processo de pintura. (...).
Portanto, a vistoria foi realizada e verificamos aquilo que
poderia ser verificado naquele momento, ainda sob orientação
do Sr Carlos André, que é o gerente operacional da empresa.
Neste caso as alegações da parte Autora são apenas para
cumprir o papel de argumentação pelo descontentamento do
resultado.
Como já discutido no laudo, esse tipo de atividade, seja com a
eventual necessidade de subida de escadas, não é um
mecanismo de lesão de ligamento cruzado anterior do joelho
(fls. 422/423 grifou-se).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da parte autora, não é caso
de se dar provimento ao recurso de apelação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, além de não haver CAT, o exame médico
pericial foi claro e objetivo ao destacar que a incapacidade parcial e permanente
constatada não tem nexo ou concausa com a atividade habitual desenvolvida pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-20.2015.8.26.0577 -Voto no 16648
5
por decorrer de evento traumático sofrido em jogo de futebol (fls. 294), e não do
exercício da função, como declarado na inicial.
De fato, a instrução probatória foi exaustiva. A vistoria
ambiental cumpriu sua finalidade. Nesse contexto, destaca-se que o perito embasou toda
a sua fundamentação no quadro clínico apresentado, nos documentos e nos exames
acostados aos autos, ao passo que o autor não trouxe qualquer prova que infirmasse as
conclusões periciais, limitando-se em manifestar seu inconformismo com o resultado da
perícia que lhe foi desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas suas alegações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo autor,
haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria posta em juízo,
além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais, robusta e segura a prova
técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são
inafastáveis suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária2 , produzida por profissional imparcial e equidistante
das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes
Por outro lado, não se pode concordar com a afirmação de
que a concessão de um único período de benefício na espécie acidentária faz prova cabal
do nexo causal ou concausal, pois, além das conclusões do perito judicial, a toda
evidência, essa atribuição acidentária decorreu de erro grosseiro do INSS, pois não houve
emissão de CAT e o autor relatou efetivamente na perícia administrativa que sofreu
contusão no joelho esquerdo quando jogava bola (fls. 294). Ademais, importa destacar
que o nexo causal ou concausal não pode ser presumido e que a sua análise deve levar
em consideração todas as provas carreadas aos autos.
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à existência de
nexo causal ou concausal não são suficientes para afastar o ônus probatório que lhe
1 Infortunística
Acidente típico
Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação da prova
técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-20.2015.8.26.0577 -Voto no 16648
6
compete “quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do
NCPC, não podendo o juízo suprir tal omissão.
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações apresentadas pela parte autora
de forma rasa, principalmente, no tocante ao estabelecimento do nexo causal ou
concausal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de moléstias
ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de benefício. De fato, em
infortunística o que se repara, em forma de prestações mensais, é a incapacidade
resultante do acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da efetiva existência de incapacidade
laborativa atual relacionada a acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se
passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual da
efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência do pedido é mesmo medida de rigor.
Ademais, destaca-se, apenas, não se ter negado a suposta
existência de moléstias que geram incapacidade; porém, tão somente, a ausência de
prova quanto ao nexo causal dessa com acidente de trabalho anterior ou com qualquer
outra atividade laborativa desenvolvida, de modo que nada lhe obstará a busca por
benefício de natureza previdenciária, na esfera própria, caso ainda entenda devido e
conforme já argumentado.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
Nuncio Theophilo Neto
Relator